Tribunal: TJDFT
Processo: 0722813-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0722813-37.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: FONTENELE E GUALBERTO ASSESSORIA E COBRANCA EIRELI - ME AGRAVADO: ERISVALDO ROBERTO DE LIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto por Fontenele e Gualberto Assessoria e Cobrança EIRELI - ME contra a r. decisão Id. 237142539, proferida pelo Juiz de Direito da Vara Cível do Paranoá, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0702509-32.2021.8.07.0008, que indeferiu o pedido de penhora de parte da remuneração do devedor, nos seguintes termos: “A parte exequente postula pela penhora de Benefício Assistencial ao Idoso da parte executada. INDEFIRO, porquanto inadmissível a penhora de percentual de verba salarial de natureza alimentar do devedor, sob pena de ofensa a expressa proibição legal (CPC, artigo 833, IV) -, com ressalva das duas únicas exceções expressamente indicadas no § 2o, o qual não comporta interpretação ampliativa, e alheia, ao caso (Acórdão 1080084, Desembargador Fernando Habibe, 4a Turma Cível, Dj-e de 27/04/2018). Quanto ao mais, considerando a impenhorabilidade absoluta de referida parcela, nem mesmo é possível a manutenção do percentual de 30% (trinta) por cento para fins de penhora, devendo preponderar os princípios da Proteção Legal do Salário (CF, artigo 7o, X) e da Dignidade da Pessoa Humana (CF, artigo 1o, I). Intime-se o exequente para promover o andamento do feito, requerendo o que entender de direito para fins de penhora. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.” Sustenta a Agravante, em resumo, que a impenhorabilidade relativa do salário pode ser afastada caso não comprometa a subsistência do devedor, conforme precedente paradigma do Superior Tribunal de Justiça. Aponta que se esgotaram todos os meios disponíveis para a satisfação da dívida. Pretende a penhora liminar de 15% do benefício assistencial do Agravado. Preparo recolhido (Id. 72665164). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação da tutela recursal exige plausibilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça em precedente paradigma, “a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.” (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial julgado em 3.10.2018, DJe 16.10.2018). Assim, é possível mitigar a regra da impenhorabilidade dos vencimentos/proventos/salários, desde que o valor remanescente seja suficiente para manter a dignidade do devedor e de sua família. No caso em questão, no entanto, o Agravante informa que o Agravado recebe Benefício Previdenciário Assistencial à Pessoa Idosa, no valor bruto mensal de R$ 1.518,00 (Id. 235538216 – autos de referência), o que é inferior a cinco salários mínimos, comumente adotado pela jurisprudência desta Corte como patamar de hipossuficiência econômica (Acórdão 1397266, 07359831820218070000, Relator: Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2.2.2022, publicado no DJe 23.2.2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, a penhora em questão pode colocar em risco a subsistência do devedor. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela antecipada. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 11 de junho de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora